Tribunal: TJMT
Processo: 1026700-07.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026700-07.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLORA LIMA FARIAS DE SOUZA - CPF: 927.938.432-53 (RECORRENTE), VENDULA LOPES CORREIA - CPF: 013.858.652-70 (ADVOGADO), FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO -UNEMAT (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1026700-07.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATOGROSSO – UNEMAT

Recorrido
:
FLORA LIMA FARIAS DE SOUZA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
ESTADO DE MATO GROSSO. LEI 600/2017.
HIPÓTESE E PRAZO LEGAL NÃO RESPEITADOS. CONTRATO TEMPORÁRIONULO.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS ALÉM DO PRAZO. INCONSTITUCIONALIDADE.
FGTS.
BASE DE CÁLCULO. MULTA DE 40% INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos etc.,
Dispensado
o
relatório
,
nos

termos
do
artigo
38, da Lei
nº
9099/95.
Fundamentação

Não

há

necessidade
da
produção
de
outras

provas
, para
além
das
documentais
,
motivo

pelo
qual a
lide

será

julgada

na
forma do art. 355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. A
presente

ação
,
proposta
pela
autora

em

desfavor
da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, se
trata
da
cobrança
de FGTS
em

razão
de
contrato

temporário
com
sucessivas

renovações

período
de
março
/2019 a
julho
/2023. O
ponto
nodal da
presente

celeuma

consiste

em

verificar
se
renovações

sucessivas
de
contrato

temporário
para com a Fazenda Pública (
termo

tomado

em

ampla

acepção
)
geram

nulidade
da
contratação
,
bem

como

direito
à
percepção
de FGTS,
férias
e um
terço

constitucional
.
Inicialmente
,
cumpre

destacar
que,
não

nos

deparamos
,
na

presente

hipótese
, com
situação

regida
pela
Consolidação
das Leis do
Trabalho
. É que a Lei
Complementar
nº 04/90, que
dispõe

sobre
o
Estatuto
dos
Servidores

Públicos
do Estado de Mato Grosso,
estabelece
regime
jurídico

único

estatutário
para
os

servidores
, de
tal
forma que
o

vínculo

estabelecido
é
institucional-estatutário
e
não

contratual-empregatício
. Assim,
evidencia
-se que a
servidora
é
ocupante
de cargo
público
, e
não
de
emprego

público
in stricto sensu,
ocupado

exclusivamente

por

empregados

públicos
,
cuidando
o
Direito
do
Trabalho

somente
da
segunda

categoria
. “O
direito
do
trabalho

não
se
ocupa
da
normatização
e tutela de
qualquer

tipo
de
relação

jurídica
que
tenha

por

objeto
o
trabalho
,
ou

seja
,
não

tem

por

propósito

qualquer

tipo
de
relação
de
trabalho
. Tal
ramo
do
Direito
tutela um
tipo

específico
de
relação
de
trabalho
, a qual
consiste

na

relação
de
emprego
. Por
conseguinte
, o
Direito
do
Trabalho

será

aplicado
à
Administração
Pública
quando
o
ente

público

estabelecer
com o
trabalhador

uma

relação

jurídica
de
natureza

empregatícia
,
ou

seja
,
quando
o
vínculo

empregatício

corresponder
à
ocupação
de
emprego

público
.” DIREITO PÚBLICO. REEXAME DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE. PRELIMINAR: ERRO MATERIAL – MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - SANADO. CONTRATO TEMPORARIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS E ININTERRUPTAS. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CF. NULIDADE DO CONTRATO. RECEBIMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS E FGTS - DEVIDOS. PEDIDO DE FÉRIAS EM DOBRO E MULTA DE 40% INCOMPATÍVEIS COM O REGIME EM REGENCIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Renovações

sucessivas
de
contrato

temporário
,
sem
a
demonstração
de
necessidade

por

excepcional
interesse
público
,
violam
o
artigo
37,
inciso
II, da
Constituição
Federal.
Inconteste
o
direito
do
autor

ao

percebimento
de
salários
,
férias
e de 13º (
décimo

terceiro
)
salário
, pois
foram

expressamente

assegurados

aos

servidores

públicos
no art. 39, § 3º, CRFB/88, e
inexistindo

prova
do
efetivo

pagamento
, nada a ser
alterado

nesse

aspecto

na

sentença
de
primeiro

grau
. Dado o
caráter

administrativo-estatutário

originário
do
vínculo
, é
certo
que a
contratação

não
se
submete
à
regência
das
normas

trabalhistas
,
previstas

na
CLT, mas sim
às

normas
de
direito

público
,
não

havendo
, pois, que se
cogitar
no
reconhecimento
da
multa
de 40% (
quarenta

por
cento)
sobre
o FGTS e
condenação

ao

pagamento
de
férias

em
dobro. Quanto
ao
FGTS – “O Supremo Tribunal Federal
assentou
que
o

termo

inicial
da
prescrição

deve

observar
o
disposto
no
julgamento
do ARE 709.212/DF, com
repercussão

geral

reconhecida
, qual
seja
: "para
aqueles

cujo

termo

inicial
da
prescrição

ocorra

após
a data do
presente

julgamento
,
aplica
-se,
desde
logo, o
prazo
de
cinco

anos
. Por outro
lado
, para
os

casos

em
que
o

prazo

prescricional

já

esteja

em

curso
,
aplica
-se o que
ocorrer

primeiro
: 30
anos
,
contados
do
termo

inicial
,
ou
5
anos
, a
partir

desta

decisão
". (ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
julgado

em
13/11/2014,
Acórdão

Eletrônico

Repercussão
Geral -
mérito
DJe-032
Divulg
18-02-2015
Public
19-02-2015).”
Considerando
que a
ação

em

comento

foi

ajuizada

em
19/06/2013, e que a
primeira

contratação

ocorreu

em
1996,
aplica
-
se a

prescrição

trintenária

ao
FGTS. No
tocante

aos

juros
e
correção

monetária
,
os

índices
para
atualização
do
débito

serão

fixados

na

liquidação
da
sentença
,
observado

os
Temas 810/STF e 905/STJ. A
verba

honorária

fixada
que
observou
a
regra
do
artigo
85,
parágrafos
2° e 8º do
CPC.(
N.U 0007613-34.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
27/01/2021,
Publicado
no DJE 03/02/2021) Tal
digressão
se
presta

não

só
à
exata

delimitação
do
vínculo

estabelecido
entre as partes.
Imprescindível

também
, para fins de
verificação
da
legislação
a ser
empregada
no
caso

concreto
, in
casu
, o
Estatuto
dos
Servidores
do Estado de Mato Grosso,
extirpando
-se,
por

completo
,
a

aplicabilidade
das
normas

dispostas

na

Consolidação
das Leis do
Trabalho
. O
artigo
37,
inciso
II, da
Constituição
da República
Federativa
do
Brasil
,
dispõe
que
a

investidura

em
cargo
ou

emprego

público

carece
de
aprovação

em

concurso

público
de
provas

ou

provas
e
títulos
, a
depender

complexidade
e
natureza
do cargo
ou

emprego
. Art. 37. A
administração

pública

direta e indireta de qualquer dos Poderes da União
, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos
Municípios

obedecerá

aos

princípios
de
legalidade
,
impessoalidade
,
moralidade
,
publicidade
e
eficiência
e,
também
,
ao

seguinte
: II - a
investidura

em
cargo
ou

emprego

público

depende
de
aprovação

prévia

em

concurso

público
de
provas

ou
de
provas
e
títulos
, de
acordo
com a
natureza
e a
complexidade
do cargo
ou

emprego
,
na
forma
prevista

em
lei,
ressalvadas
as
nomeações
para cargo
em

comissão

declarado

em
lei de livre
nomeação
e
exoneração
;
Exceção
se
faz

ao
cargo
em

comissão
de livre
nomeação
e
exoneração
,
nos

termos
da
normativa

acima

colacionada
e à
contratação

temporária
, para
atender

necessidade
de
excepcional
interesse
público
,
nos

termos
do
inciso
IX do
mesmo

artigo
,
conforme
segue: IX - a lei
estabelecerá

os

casos
de
contratação

por
tempo
determinado
para
atender
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
;
Não
se
pode

olvidar
,
também
, a
disposição
do
inciso
I do
artigo
37, no
sentido
de que a
contratação

deverá

respeitar
a forma
estabelecida

na
Lei, in
verbis
: I -
os
cargos,
empregos
e
funções

públicas

são

acessíveis

aos

brasileiros
que
preencham

os

requisitos

estabelecidos

em
lei,
assim

como

aos

estrangeiros
,
na
forma da lei; No
âmbito

estadual
, a Lei
Complementar
nº 04/90
prevê
a
possibilidade
da
contratação
,
nos

moldes

acima

referidos
: Art. 263 Para
atender
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
,
poderão
ser
efetuadas

contratações
de
pessoal

por
tempo
determinado
. No
mesmo

sentido
,
prevê
a Lei
Complementar
nº 600/2017, que
dispõe

sobre
a
contratação

por
tempo
determinado

pelo
Poder
Executivo
do Estado de Mato Grosso para
atender
à
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
: Art. 2º
Considera
-se
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
: I -
assistência
a
emergências

em

saúde

pública
, inclusive
surtos

epidemiológicos
; II -
realização
de
recenseamentos
; III -
assistência
a
situações
de
calamidade

pública
; IV -
admissão
de
professores

substitutos

ou

professores

visitantes
, inclusive
estrangeiros
, pela: a)
Fundação

Universidade
do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; b)
Secretaria
de Estado de
Educação
,
Esporte
e Lazer - SEDUC; V -
admissão
de
professores

auxiliares
pela
Secretaria
de Estado de Ciência,
Tecnologia
e
Inovação
- SECITEC; VI -
atendimento
de
situações

motivadamente

urgentes
,
decorrentes
de
decisão
judicial; VII -
atividades

técnicas

não

permanentes
do
órgão

ou

entidade

pública

contratante
que
resultem

na

expansão

ou

aperfeiçoamento
da
ação

governamental
, para
atuar

exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração

determinado
, inclusive
aqueles

resultantes
de
acordo
,
convênio

ou

contrato

celebrado
com
organismos

internacionais

ou
com
órgãos
do
governo
federal,
estaduais

ou

municipais
,
desde
que
haja
,
em

seu

desempenho
,
subordinação
do
contratado

ao

órgão

ou

entidade

pública
; VIII -
contratação
para
substituir

servidor

efetivo
que
esteja

afastado
de
seu
cargo
por

prazo

igual

ou
superior a 3 (
três
) meses,
em

decorrência
de
nomeação
para o
exercício
de cargo
comissionado

ou

função

gratificada
,
licença
à
gestante
,
licença

médica
,
capacitação
e
vacância
,
excetuada
a
previsão

contida
no
inciso
IV
deste

artigo
,
desde
que
justificada
a
necessidade
da
contratação

temporária
e a
impossibilidade
de
realização
de
concurso

público

em
tempo
hábil
; IX -
atividades
de
vigilância
e
inspeção
,
relacionadas
à
defesa

agropecuária
, no
âmbito
da
Secretaria
de Estado de Agricultura Familiar e
Assuntos

Fundiários
- SEAF,
bem

como
as
entidades
a
ela

vinculadas
, para
atendimento
de
situações

emergenciais

ligadas

ao

comércio de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente

risco
à
saúde
animal, vegetal
ou

humana
; X -
atividades

técnicas

especializadas
de
tecnologia
da
informação
, de
comunicação
e de
revisão
de
processos
de
trabalho
, que
não
se
caracterizem

como

atividades

permanentes
do
respectivo

órgão

ou

entidade
; XI -
combate
a
emergências

ambientais
,
na

hipótese
de
declaração

justificada
pela
Secretaria
de Estado de Meio
Ambiente
- SEMA da
existência
de
emergência

ambiental
; XII -
prestação
de
serviços

essenciais

ou

urgentes
,
caso
as
vagas

ofertadas

em

concurso

público

não

tenham

sido

completamente

preenchidas
; XIII -
atividades

operacionais

sazonais

específicas
que
visem

atender
a
projetos
de
pesquisa
; XIV -
atividades de conciliação e mediação para atender as demandas

temáticas

temporárias

previstas
no art. 14, § 2º, da Lei
Complementar
nº 111, de 1º de
julho
de 2002; XV -
demandas

temáticas

temporárias
das
câmaras
de
mediação
de outros
órgãos e entidades que o Poder Executivo se obrigar a cooperar
; XVI -
atividades

técnicas

especializadas

necessárias
à
implantação
de
órgãos

ou

entidades

ou

decorrentes
de
novas

atribuições

definidas
para
organizações

existentes

ou
de
aumento

transitório
no volume de
trabalho
, que
não

possam
ser
atendidas

mediante
a
aplicação
do art. 93 da Lei
Complementar
nº 04, de 15 de
outubro
de 1990; XVII -
prestação
de
serviços

sazonais

ou

urgentes
,
abrangendo
a
área

meio
dos
órgãos
que
compõem
o
sistema

educacional
,
necessários
à
formulação
,
acompanhamento
e
fiscalização
de
projetos
e
obras

tendentes

ao

aperfeiçoamento
da rede
pública

estadual
de
educação
; XVIII -
prestação
de
serviços

sazonais

ou

urgentes
,
abrangendo
a
área

meio
da
educação
superior,
necessários
à
formulação
,
acompanhamento
e
fiscalização
de
projetos
e
obras

tendentes

ao

aperfeiçoamento
da
Fundação

Universidade
do Estado de Mato Grosso - UNEMAT. Art. 11 As
contratações
de
pessoal

por
tempo
determinado

observarão
o
prazo

máximo
de: I - 06 (seis) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
I, III, IX, XI e XIII do art. 2º
desta
Lei
Complementar
; II - 12 (doze) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
II, IV, V, VI e VIII do art. 2º;
nos

incisos
I, II e IV do art. 4º e no art. 6º
desta
Lei
Complementar
; III - 24 (
vinte
e
quatro
) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º e no art. 3º para professor
visitante

estrangeiro
e
pesquisador

estrangeiro
; IV - 36 (
trinta
e seis) meses,
nos

casos
dos
incisos
VII e XII do art. 2º
desta
Lei
Complementar
. § 1º Na
hipótese
de
qualificação

profissional
,
prevista
no art. 4º,
inciso
III,
desta
Lei
Complementar
, o
prazo

máximo
de
duração
da
contratação

temporária

será

igual

ao

prazo
de
afastamento
do
servidor

substituído
. § 2º
Apenas

os

prazos

estabelecidos

nos

incisos
I, II e III
deste

artigo

admitem

prorrogação
,
por

igual

período
,
desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação
.
Destarte
, no
presente

caso
,
evidencia
-se que
o

contrato
da
parte

reclamante
fora
renovado

sucessivas

vezes
, para
além
do
prazo

máximo
de 24 (
vinte
e
quatro
) meses
previsto

na

legislação

estadual
,
restando

patente

sua

nulidade
,
por

afronta

ao
que
dispõe
o
artigo
37, II, da CRFB. Quanto
aos

direitos
do
trabalhador

temporário
, é
pacífico
o
entendimento

jurisprudencial

acerca
do
reconhecimento
do
direito
do
trabalhador

aos

depósitos
do FGTS,
nos

casos

em
que
há

vício

na

contratação
,
conforme

decidido

pelo
C. STF no RE 596.478/RR (Tema 191), RE 765.320 (Tema 916) e RE 705140 (Tema 308) e
demais

precedentes
. Com
efeito
,
em

respeito

ao

caráter

vinculante
dos
referidos

precedentes
, a
Turma

Recursal

Única
dos
Juizados

Especiais
de Mato Grosso
também

tem

decido

nesse

sentido
: FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – PROFESSORA – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE DOS CONTRATOS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2º, DA CF E A LEI MUNICIPAL Nº 2.613/2003 – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90 – FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. 1. A
Administração
Pública é
regida

pelos

princípios

previstos
no
artigo
37, caput, da
Constituição
Federal,
especialmente

pelo

princípio
da
legalidade
. 2. O
contrato
da
parte

autora
,
sem

justificativa

razoável
,
perdurou

por

longo

período
,
contrariando
a
natureza

temporária
da
contratação

válida
. A
prorrogação

sucessiva
dos
contratos

pelo

período

duradouro
que
foi

assinalado
,
demonstra
a
nulidade
da
contratação
. 3. Assim, a
servidora

faz
jus
ao

levantamento
do FGTS
referente

ao

período

trabalhado
(Tema 916),
bem

como

ao

recebimento
das
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
(Tema 551) e 13º
salário
.
Excluídas
as
verbas

já

recebidas
,
conforme

ficha

financeira
. 4.
Recurso

conhecido
e
provido
.(N.U 1005211-82.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/05/2022,
Publicado
no DJE 12/05/2022)FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. VÍNCULO QUE EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO ESTABELECIDO NA LEI Nº. 4.424/2003. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. TEMA 551 DO STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1.
Trata
-se de
ação
de
cobrança
,
em
que a
Recorrente
ALESSANDRA ANDRADE SILVA
pleiteia
o
recebimento
de
férias
e 1/3 (um
terço
)
constitucional
,
além
do
recebimento
do
pagamento
do
depósito
do FGTS,
em

razão
da
nulidade
dos
contratos

temporários
que
tiveram

renovações

sucessivas
entre 2016 e 2019.2.
Denota
-se dos autos que a
Recorrente

foi

contratada

temporariamente
,
por

meio
de 03 (
três
)
contratos

temporários

renovados

sucessivamente
e com
intervalos
, para
laborar
,
como

professora
, no
período
entre 02/02/2016 a 19/12/2019,
totalizando
03 (
três
)
anos
, 04 (
quatro
) meses e 25 (
vinte
e
cinco
).3. Ao
contrário
do que
consta

na

sentença
,
evidente
que
houve

a

extrapolação
do
prazo

máximo

estabelecido
pela
legislação
municipal
vigente
- Lei Municipal n. 4.424/2003.
Isso

porque
,
em

relação

aos

professores
, o art. 4º, inc. II, da Lei Municipal n. 4.424/2003,
autoriza
a
contratação

temporária

pelo

prazo
de 12 (doze) meses,
podendo
ser
prorrogado

por

igual

período
,
totalizando
24 (
vinte
e
quatro
) meses.4.
Inobservada
a
finalidade
do
contrato

por
tempo
determinado
,
haja
vista as
renovações

sucessivas

ocorridas
num
curto

período
de tempo,
evidencia
-se que a
contratação

visou

suprir
a
necessidade
de
mão
de
obra
habitual e
não
eventual,
desrespeitando
a norma
constitucional

acerca
do
preenchimento
dos cargos
públicos

mediante

concurso

público
,
tornando
tais
instrumentos

nulos
.5. É
pacífico
o
entendimento

jurisprudencial

acerca
do
reconhecimento
do
direito
do
trabalhador

aos

depósitos
do FGTS
relativos

ao

período

laborado
,
nos

casos

em
que
há

vício

na

contratação

por
tempo
determinado
,
tal

como

decidido

pelo
C. STF no RE 596.478/RR (Tema 191), RE 765.320 (Tema 916) e RE 705140 (Tema 308) e
demais

precedentes
.6. O art. 19-A da Lei
n.º
8.036/1990,
dispõe
que: “É
devido
o
depósito
do FGTS
na

conta

vinculada
do
trabalhador

cujo

contrato
de
trabalho

seja

declarado

nulo

nas

hipóteses

previstas
no art. 37, § 2.º, da
Constituição
Federal,
quando

mantido
o
direito

ao

salário
”.7. Nesse
sentido
, o Supremo Tribunal Federal
já
se
manifestou
“
Servidores

temporários

não

fazem

jus
a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, salvo (I)
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou
(II)
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
.” (TEMA 551 STF).5.
Destarte
,
considerando
a
previsão
legal do
direito
da
Recorrente
a
percepção
das
férias
+ 1/3,
bem

como
que
que

não

restou

comprovado
o
pagamento
da
aludida

verba
no
período

laborado
de forma,
faz

jus
a
Recorrente

ao

seu

recebimento
,
tal

como

já

reconhecido

na

sentença

prolatada

na

origem
.6.
Sentença

parcialmente

reformada
.7.
Recurso

conhecido
e
provido
.(N.U 1032183-26.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/09/2022,
Publicado
no DJE 23/09/2022)Assim, o
requerido

não

comprovou
a
realização
do
pagamento
do FGTS,
tampouco

demonstrou
a
existência
de
fatos

modificativos
,
suspensivos

ou

extintivos
do
direito
do
autor
,
ônus
processual que
lhe

incumbia
,
na
forma do art. 373, II, do CPC.
Portanto
, tendo
em
vista a
nulidade
dos
contratos

em

questão
,
em
face das
sucessivas

renovações
,
bem

como
ante
a

ausência
de
comprovação
,
pelo

requerido
, do
pagamento
integral do FGTS,
impõe
-se o
acolhimento
dos
pedidos
da
autora
.
Dispositivo
Ante o
exposto
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil,
opino
pela
procedência
dos
pedidos

feitos

na

inicial
, para
declarar

nulo
o
vínculo
entre as partes (Tema 916 do STF) e,
consequentemente
,
condenar
o
requerido

ao

pagamento
do valor
afeto

ao
Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço – FGTS,
referente

aos
meses
trabalhados
entre
março
de 2019 a
julho
de 2023.
Os

valores

deverão
ser
acrescidos
de
correção

monetária

pelo
IPCA-E, a
contar
de
cada

inadimplemento

obrigacional
, e
juros
de mora
na
forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (
índices

oficiais
de
remuneração

básica
e
juros

aplicáveis
à
caderneta
de
poupança
), a
contar
da
citação
(Temas 905 do STJ e 810 do STF).E a
partir
de
dezembro
de 2021,
sobre
o
referido
valor
deverá

incidir
,
tão

somente
, a taxa SELIC para
os

encargos

moratórios

surgidos

após
o
início
da
vigência
da EC 113/2021,limitado
ao

teto

deste

juizado
.Via de
consequência
,
encerro
a
fase
de
conhecimento
.
Determino
que a
parte

autora

apresente

memória
de
cálculo

nos

exatos

limites

declinados

nesta

decisão
.
Desnecessidade
de
reexame

necessário
,
por

força
do que
dispõe
o art. 11 da Lei
nº
12.153/09.Sem
custas
e
honorários
(art. 55,
parte

inicial
, da Lei
nº
9.099/95).
Após
o
trânsito

em

julgado

remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
.À
consideração

ao

Excelentíssimo
Juiz de
Direito
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca de
Várzea
Grande para
homologação
,
conforme
o
artigo
40, da Lei n. 9.099/95.
Homologada
,
intimem
-se as partes,
por

intermédio
de
seus

patronos
.(
datado
e
assinado

digitalmente
)
Adriele
Rosangela Kaiser Lemes
Juíza

Leiga
SENTENÇAVistos,
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
(a) Juiz(a)
Leigo
(a),
na
forma do art. 40 da Lei 9.099/95.
Após
o
trânsito

em

julgado

remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
.
Publique
-se.
Intimem
-se. Cumpra-se. (
datado
e
assinado

digitalmente
)Hugo José Freitas da SilvaJuiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a)
lançou
o
Edital
nº 42/2018
dando

abertura
a
processo

seletivo
para
selecionar

candidatos
para
atender

necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
; b) a
parte

reclamante

foi

aprovada
no
certame
, tendo
sido

celebrado
o
contrato
nº 194/2019,
cuja

vigência

foi
do
período
de 22/2/19 a 31/1/21; c)
posteriormente

lançou
o
Edital
nº 54/2019,
dando

abertura
a outro
processo

seletivo
para
selecionar

candidatos
para
atender

necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
; d) a
parte

reclamante

foi

novamente

aprovada no
certame
, tendo
sido

celebrado
o
contrato
nº 51/2021,
cuja

vigência

foi
do
período
de 3/3/21 a 8/7/23; e)
não

houve

prestação
de
serviço

ininterrupto
; f) a
parte

reclamante

não

faz
jus
ao

recebimento
do FGTS, pois a
contratação

foi

realizada

dentro
da
legalidade
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

3.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 223739180/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

4.
Contrato

público
de
trabalho

temporário
.
O
ente

público

pode

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do interesse
público
,
desde
que:
a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
(STF,
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral nº658026/MG,
tema
612).

5.
Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

O
s

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso, sendo a parte reclamada uma pessoa jurídica de direito público da administração indireta estadual, instituída na forma de Fundação
Pública,
são

regidos
pela Lei Estadual
nº
600/2017.
É
permitido
o
contrato

temporário
dos
profissionais
da
área
de
educação

pelo

prazo
de12meses
,
admitindo

uma

prorrogação
de 12 meses,
totalizando
a
possibilidade
de 24 meses de
contrato

temporário

(art. 2º,
inciso
IV, e 11
,
i
nciso
II, §2º)
.
No
presente

caso
, a
parte

reclamante

foi

admitida

em

fevereiro
/2019para o cargo de
professora
e
teve

seu

contrato

prorrogado
3
vezes
,
trabalhando

até

junho
/2023 (
IDs
223738244, 223738245, 223738246, 223738248 e 223739151/PJe2).
Portanto, o contrato celebrado pelas partes é nulo e se encontra desvirtuado.

6.
Prévio

processo

seletivo

simplificado
.
O
fato
de a
contratação

temporária
ser
precedida
de
processo

seletivo

simplificado
,
por

si

só
,
não
a
legitima
, visto que é
imprescindível
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
. É
inconstitucional
a
contratação

temporária

sucessiva
,
além
do
prazo

previsto

por
lei,
mesmo
que
todas

sejam

precedidas
de
processo

seletivo

(STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado

em
14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017,
TJMT
N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
31/07/2023,
publicado
no DJE 09/08/2023 e
TST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen
Peduzzi, Data de
Julgamento
: 15/10/2008, 8ª
Turma
, Data de
Publicação
: DJ 17/10/2008).

7.
FGTS.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS (STF, Tema 916).

Este
deve
ser
calculado
com base
n
a

sua

remuneração

bruta
,
excluídas

apenas
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9º
,
da Lei nº 8.212/91. A

multa
de 40%
sobre
o
saldo

atualizado
do FGTS
não
é
aplicável

aos

contratos

temporários
,
mesmo

quando

declarados

nulos
(N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
04/04/2023,
publicado
no DJE 13/04/2023).

8.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

9.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

10.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024